Tribunal: TJMT
Processo: 1018900-94.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018900-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MOACIR RAVAGNANI - CPF: 377.228.248-20 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA NEIVA - CPF: 545.116.401-06 (AGRAVADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIENAÇÃO UNILATERAL DE IMÓVEL COMUM. EXCLUSÃO DO BEM DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, no qual se determinou a exclusão do imóvel localizado no Condomínio Belvedere (matrícula n.º 84.608 do 6º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT) da partilha. O agravante sustenta que o bem não foi objeto de partilha anterior e que sua exclusão se mostra indevida, especialmente diante da venda realizada unilateralmente pela agravada, sem sua anuência, havendo dúvidas sobre a autenticidade da assinatura constante na escritura pública de venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel localizado no Condomínio Belvedere deve ser excluído da partilha sob o fundamento de alienação anterior; (ii) estabelecer se a alegada alienação unilateral do bem pela agravada, sem anuência do agravante, impede sua exclusão do rol de bens partilháveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do imóvel no próprio pedido de cumprimento de sentença formulado pela agravada, com divisão proporcional entre as partes, revela contradição com a posterior alegação de que o bem já teria sido partilhado.

A alienação do bem foi realizada unilateralmente pela agravada, sem a anuência do agravante, o que compromete a validade do negócio em relação à totalidade do imóvel, considerado bem comum da união estável.

A controvérsia sobre a autenticidade da assinatura do agravante na escritura de venda justifica a permanência do imóvel no rol dos bens partilháveis até o esclarecimento da validade do ato de alienação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da alienação de bem comum realizada sem o consentimento do outro convivente, sendo cabível a reintegração do bem à partilha ou compensação financeira correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do bem em pedido de cumprimento de sentença impede a sua exclusão posterior da partilha sob alegação de partilha anterior.

A alienação unilateral de bem comum, sem anuência do outro convivente, não afasta a sua partilhabilidade.

A dúvida quanto à autenticidade da assinatura em escritura pública de venda impõe a manutenção do bem na partilha até o esclarecimento da controvérsia.

É cabível a compensação no quinhão da parte alienante em caso de alienação unilateral confirmada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Moacir Ravagnani
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 1024106-68.2021.8.11.0041), em trâmite perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a
exclusão do imóvel localizado no Condomínio Belvedere (matrícula n.º 84.608 do 6º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá)
da partilha a ser realizada no bojo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Alega o agravante, que o referido imóvel não foi objeto de partilha anterior, e que sua exclusão da partilha atual é indevida, pois a venda do bem realizada pela agravada se deu sem sua anuência e devida partilha judicial, havendo, inclusive, controvérsia quanto à autenticidade da assinatura na escritura de venda.

Sustenta que a decisão incorreu em erro ao considerar que o bem já teria sido partilhado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o imóvel seja reintegrado à partilha, com o abatimento do valor correspondente do quinhão da agravada.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contraminuta pela parte agravada (ID. 234001152), nos termos do art. 1019, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se sobre a legalidade da exclusão do imóvel Condomínio Belvedere (matrícula n.º 84.608) da partilha no cumprimento de sentença oriundo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

A decisão agravada afastou o bem do rol de bens partilháveis sob o argumento de que já teria sido objeto de partilha anterior.

No entanto, verifica-se dos autos que o próprio cumprimento de sentença promovido pela agravada incluiu expressamente o referido imóvel para partilha, na proporção de 50% para cada parte, o que torna contraditória sua posterior alegação de que o bem já estaria partilhado.

Além disso, há elementos indicativos de que a venda do imóvel ocorreu de forma unilateral pela agravada, sem participação ou anuência do agravante, o que compromete a validade da alienação em relação à totalidade do bem, notadamente em se tratando de bem comum do casal.

A alegação do agravante de que não assinou a escritura pública de venda, e de que pretende apurar a autenticidade da assinatura em procedimento próprio, reforça a necessidade de se manter o bem no rol da partilha, ao menos até o esclarecimento da controvérsia.

Como se sabe, no regime de união submetido à comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são, presumidamente, fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que esteja em nome de um só cônjuge.

Dessa forma, assentada a premissa da comunicabilidade, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do enlace matrimonial, deverão ser partilhados igualitariamente, independentemente da contribuição de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial, uma vez presumida a aquisição por esforço comum.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
em caso de alienação unilateral de bem comum durante a constância da união estável ou sem o devido assentimento da outra parte, deve-se resguardar o direito do consorte preterido à sua meação
, ainda que mediante compensação financeira:

“É nula a alienação de bem imóvel comum realizada por um dos conviventes sem o consentimento do outro, sendo cabível a reintegração do bem à partilha ou a compensação financeira correspondente” (STJ, REsp 1.552.797/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/08/2015).

Conforme o artigo 1.647, I, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode alienar bens imóveis sem autorização do outro, regra que se estende à união estável pelo artigo 1.725 do Código Civil, garantindo proteção ao patrimônio comum e à meação do outro convivente (STJ, REsp 1.592.072/PR, julgado em 14/11/2017)

Assim, considerando que há controvérsia substancial acerca da partilha do bem e de sua suposta alienação sem anuência do recorrente, a exclusão do imóvel da partilha revela-se precipitada e contrária à proteção do patrimônio comum, podendo, inclusive, implicar em enriquecimento sem causa da agravada, caso não seja corrigida.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a reinclusão do imóvel Condomínio Belvedere (matrícula 84.608) no rol dos bens partilháveis, devendo o seu valor de mercado ser objeto de avaliação e abatido do quinhão da agravada, na hipótese de restar confirmada a sua alienação unilateral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a reinclusão do imóvel Condomínio Belvedere – matrícula 84.608 – na partilha a ser realizada, com a devida apuração do valor de mercado e compensação no quinhão da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025